Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-52.2017.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001812-52.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES - CNPJ: 10.888.985/0001-97 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JOAO BENTO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÁREA PÚBLICA DOADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS (LEI ESTADUAL N.º 8.363/2005) - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO (SÚMULA 619/STJ) - DIREITO À MORADIA - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO SUSCITADA/DEBATIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA EXPRESSA E ESPECÍFICA - INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
.

1. Conforme sumulado pela Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação em mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização.

2. Em grau recursal é inviável a análise de matéria que não tenha sido suscitada e nem discutida em primeiro grau de jurisdição.

3. Se as razões recursais não combatem, expressamente, as razões adotadas pela sentença, que culminaram com a procedência do pedido inicial (reintegração e manutenção de posse) e, ainda, inova trazendo tese sobre a qual as partes não se manifestaram previamente na origem (direito à moradia), a Apelação não deverá ser conhecida.

4. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BENTO
e
pessoas a serem identificadas
, representados pela Defensoria Pública Estadual,

contra a sentença vista em id. 155910798 e proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse ajuizada pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS
e

pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando-se em favor dos Requerentes/Apelados a reintegração de posse da área destinada a Equipamento Comunitário (totalizando 9.634,43 m2) e a manutenção da posse da Área Verde 02 (perfazendo 50.538,26 m2) descritas na matrícula n.º 85.490, Livro 2, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Em suas razões recursais (id. 155910804),
JOÃO BENTO
e
pessoas a serem identificadas
, representados pela Defensoria Pública Estadual, postulam a reforma da sentença, “
mantendo-se as famílias na área objeto da Ação no local, determinando-se ao Município de Cuiabá que promova a Regularização Fundiária por Interesse Social na área respectiva
”, defendendo que:

- os Apelantes ocupam a área em questão por não possuírem moradia própria e por se encontrarem em estado de pobreza, de modo que buscam garantir o direito constitucional à moradia e não têm intenção de prejudicar o meio ambiente;

- se o Estado e o Município não fornecem um direito básico de moradia, os cidadãos não podem ser penalizados por tentar assegurar seus direitos e a sua retirada do único imóvel que possuem infringe a dignidade de toda uma família;

- embora essencial a proteção do meio ambiente, não pode comprometer a dignidade das famílias, de modo que o Estado ou o Município deve fornecer-lhes outra moradia, antes da sua retirada do local, cujas benfeitorias ali realizadas devem ser avaliadas, para determinar a indenização;

- em casos excepcionais, é possível regularizar propriedades em áreas verdes, sendo que a Administração Pública teria sido omissa ao longo dos anos, permitindo a ocupação;

- a sentença não teria especificado qual a área que deve ser desocupada, o que pode afetar famílias que não são Parte na ação.

O
CONDOMÍNIO
Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, arguindo ainda
a preliminar de inovação recursal
,
ao argumento de que a alegação dos
Apelantes de que possuem direito à moradia no local consiste em inovação recursal. Ademais, as supostas famílias nunca residiram de forma permanente na área, limitando-se a montar barracos temporários e o Apelante
João Bento
, que morava em outro bairro, usava um espaço no local para armazenar sucata e móveis coletados nas ruas de Cuiabá (id. 155910808).

Igualmente pugnando pelo
desprovimento do Recurso
, o
MUNICÍPIO
Apelado ratificou, por seus próprios fundamentos, as contrarrazões recursais apresentadas pelo
CONDOMÍNIO
Apelado
(id. 159180152).

O recurso é dispensado de preparo ante a gratuidade de Justiça (id. 156193655) e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o Apelante registrou ciência da sentença em 14/10/2022 (PJe 1º Grau - Proc. n.º 0001812-52.2017.8.11.0082), enquanto a presente interposição recursal se deu em 06/12/2022 (id. 155910804), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 06/12/2022.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, ao argumento de que o caso em comento expõe a indevida ocupação de áreas públicas, destinadas em sua origem à área verde e equipamento comunitário do Condomínio Residencial Bosque dos Ipês, Centro Político Administrativo, resultando prejuízos à coletividade, uma vez que as áreas objetos da lide configuram bens de uso comum do povo (id. 156908651).

Conclusos por redistribuição (id. 175025165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara
:

Arguiu o Apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS
,
em sede de preliminar
, a caracterização de inovação recursal, argumentando, para tanto, que a tese defendida pelos Apelantes
JOÃO BENTO
e
Outros
, sedimentada no “
direito de moradia de famílias que nunca tiveram alojadas de forma resolutiva no local
”, não teria sido discutida em Primeira Instância.

Salientou, ainda, que as supostas famílias nunca residiram de forma permanente na área vindicada, mas apenas montaram barracos temporários nos limites das cercas do condomínio, sendo que o Apelante
JOÃO BENTO
morava em outro bairro, usando um espaço próximo àquele condomínio para armazenar sucata e móveis coletados nas ruas da Capital.

Pois bem. Para que um recurso possa ser conhecido pela Instância Superior, é imprescindível que estejam presentes os seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Dentre os pressupostos intrínsecos, destaca-se a proibição de inovação recursal, ou seja, ao apresentar as suas razões de inconformismo, não poderá a parte recorrente alterar o pedido formulado, trazendo teses sobre as quais não se manifestaram as partes no juízo
a quo
, o que constitui evidente infração aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso em comento,

ao lado da inovação recursal, verifica-se, também, a ausência de dialeticidade
.

De fato, em momento algum da Contestação por Negativa Geral daqueles desconhecidos ou incertos (id. 155910774 - pp. 44/49) e da Contestação ofertada por
JOÃO BENTO
(id. 155910773 - pp. 1/20), os Apelantes alicerçaram seus fundamentos de defesa aos seus direitos na alegação de direito à moradia relativa à área do imóvel objurgado e que, por isso, não poderiam ser penalizados por tentarem assegurar esse direito básico, sendo retirados do único imóvel que suas famílias possuiriam.

Nota-se das referidas peças processuais, particularmente daquela apresentada por
JOÃO BENTO
que, para refutar a fundamentação dos pedidos da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse manejada pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS
e pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, sustentou-se que seriam detentores da área muito antes do registro do condomínio, exercendo posse mansa e pacífica sobre ela desde os idos dos anos 2000, cabendo-lhes a proteção possessória em detrimento do
CONDOMÍNIO
Apelado, o qual passou a molestar a posse exercida pelos Apelantes diante dos interesses econômicos sobre a área de equipamento comunitário e, como corolário, competindo ao
CONDOMÍNIO
e ao
MUNICÍPIO
Apelados o pagamento de indenização pela reintegração e pelos prejuízos decorrentes do despojamento desse patrimônio.

A
tese alusiva ao direito fundamental à moradia foi apresentada pelos Apelantes apenas nas razões de Apelação
, assim como as teses sobre a
possível regularização das propriedades em áreas verdes
e de que a
Administração Pública teria sido omissa permitindo a ocupação do local por eles/Apelantes ao longo dos anos
,
o que constitui evidente inovação
.

Além do mais,
a Apelação não traz, em si, a necessária dialeticidade.

Nesse contexto, dispõe o art. 1.010 do CPC:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Portanto, nas razões recursais, deverá a parte Apelante apresentar os fundamentos que reputa válidos para lograr a reforma da sentença, contrapondo-os àqueles utilizados pelo magistrado para o acolhimento - ainda que parcial - ou não, do pleito veiculado na peça de ingresso.
É o que se denomina princípio da dialeticidade
.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando
e
error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração).
Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso
”.
(
In
Manual de Direito Processual Civil
. 8 ed. Editora JusPodivm: 2016, p. 1.490) (g. n.)

Da atenta leitura da sentença, vê-se que o douto magistrado singular fundamentou o seu entendimento nos seguintes pilares:

i)
A área em questão, totalizando 189.926,00m2, pertencia originalmente ao Estado de Mato Grosso, a qual foi doada pelo Poder Executivo Estadual à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com a finalidade de implantação de projeto habitacional para servidores públicos, conforme a Lei Estadual n.º 8.363/2005;

ii)
As obras de implantação do empreendimento
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS
foram realizadas pela Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda, que murou as áreas privadas e comuns, e cercadas aquelas áreas destinadas à implantação de Equipamento Comunitário (9.634,43m2) e Área Verde 02 (50.538,26m2);

iii)
Foi reconhecida, por meio de documentos, a propriedade do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS
sobre as áreas em disputa;

iv)
Foi atribuído à Parte Requerida,
JOÃO BENTO
, o cometimento de esbulho em uma área classificada como de Equipamento Comunitário, em 23/09/2016, que insistiu em permanecer em uma construção no local, conforme evidenciado por documentos e fotografias;

v)
A ocupação de bem público não induziria posse, mas mera detenção, de sorte que as áreas disputadas não poderiam ser adquiridas por usucapião, ainda que alegadamente
JOÃO BENTO
estivesse em posse mansa e pacífica desde o ano de 2000, pois são bens públicos, conforme o art. 183, §3º, da Constituição Federal, não lhe cabendo sequer direito à indenização por benfeitorias;

vi)
Foi reconhecida a existência de turbação da posse de uma área destinada à preservação permanente pelos demais Requeridos, invasores não identificados que construíram barracos, demarcaram lotes e destruíram cercas.”

Partindo dessas premissas à luz das razões recursais, observo que os Apelantes não combateram, de forma expressa e específica, o entendimento adotado na sentença. Ao contrário: nas razões recursais, parecem concordar com os fundamentos nela constantes, mas que “
Para que a retirada das famílias do local seja realizada, antes, o Estado e o Município devem propiciar gratuitamente outro imóvel a estes cidadãos, garantindo-lhes assim, seus direitos Constitucionais
” (
Cf
. id. 155910804 - p. 8).

Feitas essas necessárias considerações, importa concluir que, da detida análise do Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BENTO
e
pessoas a serem identificadas
, não foi respeitada a dialeticidade, cujo princípio encontra previsão no art. 932 do CPC, que prevê o não conhecimento do recurso pelo Relator, quando não haja impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
(g.n.)

No ponto, destaco os seguintes julgados, grifando as partes de interesse a fim de ressaltar a inobservância da dialeticidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno. 2.
Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma. DJe: 11/5/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada
(cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.” (TJMT. RAC 0004577-81.2009.8.11.0015 MT. Relator Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 22/01/2021) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL - ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA -
RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores
.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
. Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC).”
(TJMT. RAC 00584870320138110041 MT. Rel. Des.
Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado. DJE: 02/08/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJMG. RAC 10309170002302001 Inhapim. Relator Des.
Cavalcante Motta
, 10ª Câmara Cível. DJE: 03/02/2022) (g.n.)

Dessarte, cabia aos Apelantes demonstrarem os motivos pelos quais a ocupação de bem público induziria posse e não a mera detenção, de modo a refutar a Súmula n.º 619 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso
sub judice
, adotando as teses que entendessem pertinentes ao caso, tudo para revelar o desacerto da sentença. Ao deixar de fazê-lo, deixaram, consequentemente, de observar um dos requisitos essenciais do recurso de Apelação (art. 1.010 do CPC).

Por derradeiro,
no que pertine à alegada omissão da sentença que teria deixado de especificar qual a área a ser desocupada
, cumpre-me esclarecer que embora a princípio trate-se de questão a ser elucidada em sede de Embargos de Declaração, ressai da simples leitura do comando da sentença que a área a ser desocupada será, caso ainda não tenha ocorrido, aquela constante das áreas destinadas a Equipamento Comunitário e Área Verde, cujas respectivas metragens e detalhes estão identificados no corpo da matrícula da propriedade, a saber: matrícula n.º 85.490 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo Apelado e
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação, seja pela caracterização de inovação recursal, seja pela ausência de dialeticidade,
mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em vista ao resultado do Recurso,
majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais, como previsto no § 11 do art. 85, do CPC,
restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão de serem os Apelantes beneficiários da gratuidade da Justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023